Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-09.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRESCINDÍVEL. REQUISITO. NÚMERO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO. AUSENTE.
1. Ausentes os requisitos legais, indefere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.
3. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
4. A extinção fundamentada no inciso I do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III).
5. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária.
6. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
7. É requisito para a comprovação da mora que o número da operação de crédito informado na notificação corresponda com o número do contrato que se pretende constituir em mora.
8. Recurso conhecido e não provido.